Tribunal: TJPA
Processo: 0003133-91.2013.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003133-91.2013.8.14.0046
APELANTE: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ABEL FIGUEIREDO

APELADO: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O ENTE ESTATAL. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS. FGTS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O

Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de inobservância da regra do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, que estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o entendimento pelo direito tão somente ao percebimento do FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

2. Assim, reconhecida a nulidade da contratação temporária da autora, deve ser reconhecido o direito à percepção do FGTS, tão somente, na espécie, observada a prescrição quinquenal anterior ao ajuizamento da ação, nos moldes do Decreto Lei nº 20.910/32.

3. Desta feita, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para que sejam pagos para a apelada tão somente os valores do FGTS e saldo de salário (se houver), bem como, que seja excluído da condenação do Município o pagamento de valores oriundos de férias vencidas e proporcionais de décimo terceiro salário.

4. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação da Comarca do Município de Abel Figueiredo.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela da Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposto
pelo
Município de Abel Figueiredo/Pa,
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara do Termo de Abel Figueiredo, que, nos autos de
Ação de Cobrança,
movida por
Maria de Lourdes Oliveira Pinto,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a Municipalidade a pagar à autora valor referente a saldo de salário, férias vencidas e proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, com juros e correção monetária, arbitrou ainda honorários advocatícios em desfavor do requerido em 10% sobre o valor da condenação.

Consta na inicial que a requerente fora contratada temporariamente pela Municipalidade em 09/02/2006, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, tendo laborado até o dia 02/01/2013, data em que ocorreu o seu distrato. Aduz que, injustificadamente, não recebeu o 13º salário dos anos laborados, FGTS, bem como Férias + 1/3.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso e em síntese sustenta
sobre a nulidade do feito, ante a necessidade de intervenção do Ministério Público na lide, o que não ocorreu em primeiro grau. No mérito, sustentou a nulidade do contrato e o descabimento do pagamento das verbas trabalhistas (Id nº 2199794).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

O Ministério Público de 2º Grau, ofertou manifestação no (Id. nº 2350012), manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo interposto pela municipalidade,
no sentido de que sejam pagos para a apelada tão somente os valores do FGTS referentes ao período trabalhado e saldo salarial, se houve, respeitada a prescrição quinquenal, bem como que seja excluído da condenação do Município de Abel Figueiredo o pagamento de valores oriundos de férias vencidas e proporcionais e décimo terceiro salário proporcional, conforme fundamentação.

Após regular distribuição coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

O cerne da demanda gira em torno do cabimento da cobrança de crédito relativo a FGTS contra a Fazenda Pública quando da contratação de servidores temporários.

No caso dos autos, as provas demonstram que a contratação da autora não se deu por concurso público, mas através de contrato temporário, de 09/02/2006 até 02/01/2013, para o cargo de auxiliar de serviços gerais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o ingresso no serviço público, segundo o art. 37, II, da Constituição Federal, deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Excepcionalmente, a Administração pode firmar contratos temporários, nos seguintes termos:

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Ressalto que a contratação nos termos do inciso IX do art. 37 da Carta Magna, deve ser efetivamente temporária, pois do contrário a prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço, violando os princípios que devem reger a Administração Pública.

Deste modo, em que pese o caráter excepcional da contratação temporária, as provas juntadas aos autos demonstram que o contrato de trabalho da apelada, foi sucessivamente renovado de fevereiro de 2006 até janeiro de 2013, ou seja, a contratação temporária, que por essência deveria ser precária ou efêmera, tornou-se, na prática, duradoura ou efetiva, pois perdurou por excessivo período, superior ao prazo legal.

Sem dúvida, o expediente adotado pelo apelante é censurável, pois viola os princípios constitucionais que devem governar a atuação administrativa, porquanto é fato inconteste que, regra geral, o acesso ao serviço público deve dar-se pela via do concurso público (art. 37, inc. II, da Constituição Federal).

Destarte, considerando o desvirtuamento da contratação temporária, haja vista, a permanência da apelada a título precário por aproximadamente seis anos no serviço público sem a prévia aprovação em concurso público, tem-se que o contrato temporário firmado está eivado de nulidade, merecendo, portanto, o amparo do art. 19-A da Lei n. 8.036/1990.

Contudo, a despeito de tal irregularidade, não se pode negar ao trabalhador os direitos provenientes do labor realizado, pois aceitar isso seria prestigiar e favorecer aquele que deu causa à ilicitude, em prejuízo ao servidor que, de boa-fé, desempenhou fielmente seu trabalho. E mais, estar-se-ia diante do locupletamento ilícito por parte da Administração Pública caso o ente político deixe de promover a contraprestação pecuniária devida.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 596.478/RR, reconheceu a existência de repercussão geral da questão atinente à constitucionalidade do art. 19-A, da Lei n. 8.036/90, acrescido pela MP n. 2.164-41, que assegura, ao contratado pela Administração, cujo contrato tenha sido declarado nulo, o direito ao recebimento do FGTS.

Senão vejamos:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

A despeito da matéria,
o Supremo Tribunal Federal, em julgamento dos Recursos

Extraordinários n° 596.478 e 705.140, responsáveis pelos temas 191 e 308 da

repercussão geral, respectivamente, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo

de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em função de

inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, que estabelece

prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, assentado o

entendimento pelo
direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses

contratos considerados nulos
.

Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos.

Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

Assim, entendeu-se que o contrato nulo produz efeitos até que seja decretada a sua nulidade, sendo, portanto, o dispositivo mencionado, regra de transição a qual deve ser aplicada de maneira a não prejudicar a parte que agiu de boa-fé ao ser contratada, e que prestou diligentemente serviços à administração pública, prestigiando-se o preceituado na Carta Magna referente a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho (art. 1º, III e IV/CRFB).

Ratificando este posicionamento, acerca da possibilidade do servidor público contratado temporariamente pela administração pública, sob a égide do regime estatutário, receber FGTS após a declaração de nulidade do contrato, ante as sucessivas prorrogações deste, em função da inobservância da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público, já está sendo decidido monocraticamente pelo Supremo Tribunal Federal, conforme os julgados realizados no ARE 859082 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/08/2015, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015 e no RE 897047, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 31/08/2015, publicado em DJe-173 DIVULG 02/09/2015 PUBLIC 03/09/2015 e ARE 867655 AgR, Relator(a):

Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 PUBLIC 04/09/2015.

Deste modo, resta patente o direito que possui o autor ao pagamento dos depósitos de FGTS, ante a declarada constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990.

Assim, reconhecida a nulidade do contrato, a ora apelada faz jus ao pagamento de FGTS e saldo de salario (se houver), devendo ser respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a partir do ajuizamento da ação, conforme determina o Decreto nº 20.910/32, e de acordo com o STF (ARE 709212).

Desta feita, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para que sejam pagos para a apelada tão somente os valores do FGTS e saldo de salário, bem como, que seja excluído da condenação do Município o pagamento de valores oriundos de férias vencidas e proporcionais de décimo terceiro salário, conforme fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desa. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 04/02/2020